Tribunal: TJBA
Processo: 0000333-38.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000333-38.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: DEJALMA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVALMAR GARCEZ DANTAS JUNIOR, JAVAN DE MELO SENNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO RGPS. EXONERAÇÃO. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itororó contra sentença que julgou procedente Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Pedido de Reintegração e Indenizatória ajuizada por servidor admitido sem concurso público antes da CF/1988, que se aposentou voluntariamente pelo RGPS. A sentença determinou a reintegração do autor ao cargo público, com pagamento de vencimentos retroativos, indenização por danos morais e materiais, e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria voluntária pelo RGPS rompe o vínculo de servidor público municipal admitido sem concurso antes da CF/1988; (ii) verificar se é cabível a reintegração ao cargo sem aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aposentadoria voluntária pelo RGPS de servidor admitido sem concurso antes da CF/1988 acarreta a vacância do cargo, por força de lei local e jurisprudência vinculante.

4. A reintegração ao cargo sem concurso público viola o princípio do concurso previsto no art. 37, inciso II, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STF (Tema 1.150) e do TJ/BA (IRDR – Tema 19) consolidou o entendimento de que não há direito à reintegração nessa hipótese, tampouco necessidade de processo administrativo.

6. Inexistindo ilicitude na exoneração, não há responsabilidade civil do Estado, sendo indevida qualquer indenização por danos materiais ou morais.

7. Com o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência, com fixação de honorários recursais, observada a gratuidade concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0000333-38.2014.8.05.0133
, em que figura, como apelante,
MUNICÍPIO DE ITORORÓ
, e, como apelada,

DEJALMA JESUS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)